Tribunal: TJSP
Processo: 1001776-21.2021.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade. Esclarecimento. Omissão reconhecida para liberação da garantia realizada pelo autor. Ressalva quanto à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Embargos acolhidos.